Tribunal: TJSP
Processo: 2174008-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação Rescisória. Marcas e Patentes. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, a fim de compelir as empresas rés para que se abstenham de utilizar a marca contrafatora ou de qualquer outra que imite, copie ou reproduza as marcas da autora, notadamente, aquela identificadora de produtos e serviços, sob pena de multa pecuniária com a ressalva que, nada impede

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação Rescisória. Marcas e Patentes. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, a fim de compelir as empresas rés para que se abstenham de utilizar a marca contrafatora ou de qualquer outra que imite, copie ou reproduza as marcas da autora, notadamente, aquela identificadora de produtos e serviços, sob pena de multa pecuniária com a ressalva que, nada impede que no curso de processo, ou logo após a apresentação da contestação, o pedido possa ser reanalisado. Inconformismo da autora. Descabimento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Agravo Interno 2174008-24.2020.8.26.0000 Voto n. 40.901 ni
Registro: 2020.0001002778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2174008-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto, em que é agravante ATEL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, são agravados VKN MOTORS
DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e WUHU
CHERY TECHONOLOGY CO. LTDA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BERETTA
DA SILVEIRA (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, CARLOS ALBERTO
DE SALLES, DONEGÁ MORANDINI, VIVIANI NICOLAU E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo Interno 2174008-24.2020.8.26.0000 Voto n. 40.901 ni
Voto no 40.901
Agravo Interno 2174008-24.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Atel Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda.
Agravadas: Wuhu Chery Techonology CO. Ltda., e Venko Motors do Brasil
Importação e Exportação de Veículos Ltda.
AGRAVO INTERNO. Ação Rescisória. Marcas e Patentes.
Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência, a fim de compelir as empresas rés para que se
abstenham de utilizar a marca contrafatora ou de qualquer outra
que imite, copie ou reproduza as marcas da autora, notadamente,
aquela identificadora de produtos e serviços, sob pena de multa
pecuniária com a ressalva que, nada impede que no curso de
processo, ou logo após a apresentação da contestação, o pedido
possa ser reanalisado. Inconformismo da autora. Descabimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por Atel
Indústria e Comércio de Auto Peças Ltda., contra decisão monocrática de
fls. 120/122 que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, com
finalidade de compelir as empresas rés para que se abstenham de utilizar a
marca contrafatora ou de qualquer outra que imite, copie ou reproduza suas
marcas, notadamente, aquela identificadora de produtos e serviços, sob pena
de multa pecuniária com a ressalva que, nada impede que no curso de
processo, ou logo após a apresentação da contestação, o pedido possa ser
reanalisado.
Aduz a agravante que em casos que envolvam
Propriedade Industrial e Marcas, como no vaso vertente, o dano é presumido,
pois não há necessidade de se demonstrar o dano concreto, posto que a mera
utilização da Marca por terceiros não autorizados, gera prejuízos ao Titular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Agravo Interno 2174008-24.2020.8.26.0000 Voto n. 40.901 ni
do Registro, notadamente, porque pode gerar confusão diante dos
consumidores e consequentemente, risco de desvio de clientela. Aduz que os
artigos 209 e 210 da Lei de Propriedade Industrial não condiciona a
reparação à efetiva demonstração do dano, independentemente da análise do
dolo do agente ou da comprovação de prejuízos. Pede a concessão da tutela
de urgência, com fundamento no artigo 300, do CPC.
É o relatório.
A decisão monocrática guerreada não merece
qualquer reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Tratar-se
de
recurso
contra
decisão
monocrática, em Ação Rescisória, que, apreciando pedido de concessão de
tutela de urgência, indeferiu o pedido, assinalando que poderá ser reanalisado
logo após a apresentação da contestação.
As alegações deduzidas pela agravante já
foram adequadamente rechaçadas ao fundamento que apesar de comprovada
a determinação, pela Justiça Federal, de nulidade dos registros das marcas
utilizadas pelas empresas rés, não restou evidenciado o perigo de dano ou
resultado útil ao processo, na medida em que não há, por ora, comprovação
dos alegados prejuízos com a redução da venda dos produtos comercializados
pela empresa demandante.
Insiste, agora, a empresa autora, batendo-se
novamente pela concessão da tutela de urgência a fim de coibir as empresas
rés do uso das marcas, sob o argumento que “nos casos que envolvam
Propriedade Industrial e Marcas, como no caso em epígrafe, o dano é
presumido.”, pois o risco de gerar confusão diante dos consumidores é
grande, inclusive de haver desvio de clientela.
Ora, tais argumentos já foram devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Agravo Interno 2174008-24.2020.8.26.0000 Voto n. 40.901 ni
analisados e repelidos, cumprindo repisar que, por ora, não se vislumbra
perigo de dano ou resultado útil ao processo.
Demais disso, ficou facultada a possibilidade
de reanálise do pedido no curso do processo ou logo após a apresentação da
contestação, com maiores elementos disponíveis nos autos.
Ante o exposto, julgo improcedente o presente
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator